Tribunal: CARF
Processo: 10215.000144/2011-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.000144/2011-65
ACÓRDÃO
2401-012.491 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEIXOTO CONSTRUTORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2010 a 31/08/2010
RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES. OBRA. FALTA DE DECLARAÇÃO EM GFIP.
IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO NO LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Eventuais saldos de retenção não utilizados podem ser compensados ou
objeto de pedido de restituição pelo sujeito passivo.
É requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da
comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da
comprovação do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja
declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou
do recibo de prestação de serviços.
LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. REGULARIDADE.
Estando o Auto de Infração instruído com todos os requisitos essenciais
exigidos, tem-se a regularidade do processo, não havendo qualquer causa
de nulidade.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício, conforme a Súmula CARF no 108.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.491 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.000144/2011-65
2
Sala de Sessões, em 04 de fevereiro de 2026.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim (substituto integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte acima identificado foram lavrados três autos de
infração constantes deste processo administrativo, assim discriminados:
DEBCAD 37.323.107-5 para a exigência de contribuições patronais (empresa e
sat/rat), no valor de R$ 10.638,10 acrescido de juros de mora e multa de 75%;
DEBCAD 37.323.109-1 para a exigência de contribuições relativas aos segurados, no
valor de R$ 3.612,88 acrescido de juros de mora e multa de 75%; e
DEBCAD 37.323.110-5 para a exigência de contribuições destinadas a terceiros, no
valor de R$ 2.619,34, acrescido de juros de mora e multa de 75%.
No relatório fiscal que consta das folhas 32 e seguintes, narra a autoridade fiscal,
em suma, que:
a) A presente ação fiscal teve o objetivo de apurar as contribuições previdenciárias
devidas pelo contribuinte em virtude de solicitações para regularização de obras
vinculadas a 5 matrículas CEI que especifica (fl. 32);
b) O presente lançamento decorreu da falta de recolhimento das contribuições
apuradas nos Avisos de Regularização de Obra (ARO), de cada CEI, emitidos pela
Unidade da RFB competente, com base na Declaração e Informação sobre Obra
(DISO) apresentada pelo próprio contribuinte (fl. 34);
c) As contribuições foram agrupadas em levantamentos com bases de cálculo
arbitradas, com lançamentos individualizados para cada CEI, tendo incidido
Fl. 997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.491 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.000144/2011-65
3
sobre a remuneração de segurados empregados apurada por aferição indireta,
uma vez que nas DISO apresentadas havia a “declaração de não possuir
contabilidade regular” (fl. 34);
d) A aferição indireta está fundamentada no art. 33, § 4o da Lei no 8.212, de 1991;
na IN SRP no 3, de 2005, art. 433 e 473 e na IN RFB no 971, de 2009, art. 338 e
381;
e) Para cada DISO/CEI dentre as 5 que foram objeto do presente lançamento, foi
elaborado um anexo específico ao Relatório, com documentação separada,
discriminando-se a forma de cálculo e questões individualizadas.
Regularmente cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação
nas folhas 132 e seguintes, onde fundamenta boa parte de sua argumentação na nulidade do auto
de infração tendo em vista que consta no relatório de lançamentos ARO que são de
estabelecimentos diferentes, porém estão sendo indicados como de um mesmo CEI, dizendo que
isso prejudicara seu direito de defesa.
Fala também que não foram deduzidas todas as retenções sofridas em Notas Fiscais
(NF) e que o auto de infração não expõe com clareza quais as razões que levaram ao lançamento
tributário, uma vez que não foram compensados em sua totalidade os saldos credores das
retenções das NF. Reforça mais adiante (fl. 140) que a autoridade fiscal deveria ter considerado as
notas fiscais e suas retenções para cálculo da contribuição, referentes aos CEI, com a finalidade de
aproveitar todas as retenções. Foram anexadas cópias de Notas Fiscais (fls. 152 a 182).
Em despacho na folha 858, a DRJ/REC decidiu pela conversão do julgamento em
diligência pelas seguintes razões:
Nos Avisos para regularização de obras (fls. 109/123) não constam os valores
retidos nas notas fiscais e também não há informação acerca da matéria no
relatório fiscal.
Nesses termos, entendemos necessária a requisição de diligência para que a
Fiscalização se pronuncie acerca dos valores retidos destacados nas notas fiscais e
explique porque não foram considerados no cálculo da mão-de-obra não
regularizada (ARO).
Realizada a Diligência, veio aos autos o Relatório de folhas 863 e seguintes,
explicando, em suma, que:
a) Na impugnação apresentada, o sujeito passivo afirma que os valores retidos nas
notas fiscais referentes aos serviços executados foram utilizados parcialmente
para compensação dos valores devidos à Previdência nas competências de
emissão das respectivas notas fiscais, e que o saldo remanescente não foi
utilizado pela autoridade lançadora para abatimento do valor apurado no
procedimento fiscal;
Fl. 998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.491 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.000144/2011-65
4
b) Com base nas notas fiscais apresentadas, nos recolhimentos de retenção em
GPS confirmados nos sistemas da Receita Federal (Anexo I) e nas respectivas
GFIP consideradas no procedimento fiscal (Anexo II), consolidamos nas tabelas a
seguir as informações relativas à retenção de 11% do valor bruto das notas
fiscais, o recolhimento do valor retido em GPS (código de recolhimento 2682) e
sua utilização na GFIP da matrícula CEI correspondente para compensação de
contribuições devidas na mesma competência de emissão da nota fiscal, bem
como o respectivo saldo remanescente a compensar.
Feitos os cálculos e imputações devidos, concluiu a autoridade fiscal que (fl. 876):
... apesar de os valores retidos em notas fiscais não terem sido utilizados
integralmente pelo sujeito passivo na compensação de contribuições
previdenciárias referentes às obras fiscalizadas no mês e estabelecimento de
emissão das notas, a autoridade fiscal não tem competência para utilizar o direito
creditório do sujeito passivo para compensação das contribuições previdenciárias
lançadas de ofício.
A Legislação Previdenciária delegou ao contribuinte o direito e prerrogativa de
utilizar o direito creditório, seja compensando com as contribuições
previdenciárias devidas por quaisquer de seus estabelecimentos/obras, seja
requerendo a restituição.
Se diferente fosse, todo procedimento fiscal referente a contribuições
previdenciárias incidentes sobre a mão de obra utilizada na construção civil
demandaria a análise do direito creditório de retenção previdenciária de todas as
obras em atividade no período do crédito, sob responsabilidade da empresa
construtora.
A análise de direito creditório é procedimento específico na Receita Federal,
demandado pelo contribuinte quando este apresenta pedido de restituição ou
informa compensação em GFIP.

O contribuinte foi cientificado desse Relatório de diligência e apresentou
manifestação na folha 951. Aduz, em resumo que “no relatório de diligência a autoridade fiscal
identifica que a manifestante pagou tributos sobre os valores das notas fiscais emitidas, dentro ou
fora do período, início e término da obra, logo se deve compensar os valores retidos, com a
finalidade de evitar a bitributação, não admitida no direito brasileiro”. (fl. 954)

O processo assim instruído foi analisado pela DRJ/REC no Acórdão 11-56.727 (folhas
957 e seguintes) onde o Julgador de 1a instância assim dispôs:
a) Ao contrário do que afirma a impugnação, o relatório fiscal é claro ao mencionar que o
lançamento decorreu da falta de recolhimento das contribuições apuradas nos ARO de
cada CEI, com base nas DISO apresentadas pelo contribuinte. Não havendo
demonstrado o recolhimento das contribuições devidas, eis a justa causa para o
Fl. 999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.491 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.000144/2011-65
5
lançamento. Além disso, estão relatados de forma clara e precisa todos os fatos
constatados, atendendo ao disposto no art. 10, inciso III, do Decreto n° 70.235/72;
b) O impugnante reclama também que no ARO foram deduzidas apenas as retenções
compensadas na própria GFIP. Porém, os saldos credores das notas fiscais não foram
utilizados. Neste ponto, correto o procedimento fiscal. Acontece que os valores retidos
nas notas fiscais e não compensados nas GFIP constituem créditos do sujeito passivo,
único que pode definir seu destino;
Assim, decidiu-se julgar improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito
tributário lançado.

Regularmente cientificado do lançamento em 25/07/2017 (aviso de recebimento na
folha 968), o contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/08/2017 (folha 969). Em sede de
recurso, em resumo assim argumenta:
a) A decisão recorrida não observou que quando do início do procedimento fiscal a
recorrente perdeu o direito à espontaneidade para compensar valores das
retenções apuradas em diligências;
b) Cita o artigo 138 do CTN e o artigo 7o do Decreto no 70.235, de 1972;
c) As retenções foram feitas e recolhidas antes do procedimento fiscal, mas não
foram informadas em sua totalidade nas GFIPs, e com o procedimento fiscal, a
recorrente está impedida de retificar a declaração;
d) O recurso faz especificações para os diversos CEI e indica valores que foram
retidos e deveriam ser apropriados à exigência fiscal em caso;
e) O recurso diz que a DRJ não enfrentou pontos levantados por ela, verificando-se
que no DISO foram preenchidas as datas de início e término da obra, mas
existem contribuições previdenciárias retidas antes e depois da obra,
comprovados em Notas Fiscais emitidas. Destaca que na atividade de
construção civil são comuns pagamentos efetuados por órgão público após o
término da obra, com valores de contribuições sociais retidos;
f) Explica que na relação entre a Recorrente e órgãos públicos esses pagamentos
efetuados em data posterior ao fim da obra causam divergências entre as DISO
e GFIP, gerando cálculos incorretos no ARO;
g) No cálculo dos ARO a Unidade de origem não compensou as retenções
constantes das NF e esses Avisos de Regularização resultaram incorretos, sendo
assim encaminhados para a Fiscalização, que efetuou o lançamento com base
em informações inexatas;
h) O recurso fala que o artigo 142 do CTN foi inobservado. Cita ainda o artigo 112,
do mesmo Código, entendendo pela sua aplicação ao caso;
i) Defende que não incidem juros Selic sobre a multa de ofício;
Fl. 1000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.491 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.000144/2011-65
6
j) Requer que seja reformada a decisão recorrida para que se proceda a
apropriação das retenções ao lançamento, visto que tais contribuições foram
pagas antes do início do procedimento fiscal, cancelando-se o débito fiscal
recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, conforme relatado e, atendidas as demais formalidades
legais, dele toma-se conhecimento.
Preliminares.
Na impugnação, o contribuinte dedicou boa parte de seu texto a pugnar pela
nulidade do auto de infração. A DRJ refutou essa parte, em decisão assim ementada:
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Uma vez que o lançamento ocorreu de acordo com o devido processo legal, tendo
havido oportunidade para a impugnação do sujeito passivo, de acordo com as
normas vigentes, não se verifica ofensa ao direito de defesa nem qualquer outro
vício que pudesse levar à nulidade.
LANÇAMENTO. REQUISITOS LEGAIS. REGULARIDADE.
Uma vez que os autos de infração contêm todos os requisitos essenciais exigidos,
tem-se que o processo se desenvolveu com regularidade, não havendo qualquer
causa de nulidade.
No recurso voluntário não se verificam especificamente razões e pedido para a
nulidade do Auto de Infração. Porém, como o contribuinte já na introdução de sua manifestação
diz que “...ficando desde já toda a matéria pré questionada para garantir o contraditório e ampla
defesa da recorrente” registre-se que não se verificam razões para a nulidade da autuação fiscal, a
teor do artigo 59 do Decreto no 70.235, de 1972.
Como já destacara a DRJ, o Relatório Fiscal que acompanha os autos de infração
contém todos os elementos necessários para que o contribuinte pudesse entender os elementos
da exigência fiscal e sua motivação e exercer plenamente o seu direito de defesa, como se observa
na impugnação e no recurso aqui relatados.

Assim, deve ser mantido o entendimento da DRJ que rechaçou a alegação de
nulidade do Auto de Infração.

Mérito
Fl. 1001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.491 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.000144/2011-65
7

Apesar das questões substanciais levantadas pelo Recorrente, quando a partir da
folha 977 traz uma tabela que extraiu das informações constantes do Relatório de Diligência
(folhas 873/874) e faz considerações sobre as matrículas CEI e os valores retidos nas Notas Fiscais,
creio que a controvérsia se restringe a questões formais e procedimentais, uma vez que:
a) A autoridade fiscal reconhece no Relatório de Diligência que há contribuições retidas e
recolhidas a partir do que está destacado nas Notas Fiscais, bem como saldos
remanescentes a compensar. Vejamos (fl. 864):
Com base nas notas fiscais apresentadas pelo sujeito passivo, nos recolhimentos
de retenção em GPS confirmados nos sistemas da Receita Federal (Anexo I) e nas
respectivas GFIP consideradas no procedimento fiscal (Anexo II), consolidamos
nas tabelas a seguir as informações relativas à retenção de 11% do valor bruto das
notas fiscais, o recolhimento do valor retido em GPS (código de recolhimento
2682) e sua utilização na GFIP da matrícula CEI correspondente para compensação
de contribuições devidas na mesma competência de emissão da nota fiscal, bem
como o respectivo saldo remanescente a compensar. (destaquei)
b) O contribuinte recorrente reconhece que não informou esses saldos em GFIP (folha
972):
No caso em questão, as retenções foram feitas e recolhidas antes do
procedimento fiscal, mas não foram informadas em sua totalidade nas
GFIPs, com o procedimento fiscal a recorrente está impedida de retificar sua
declaração. (destaquei)

Esta Turma Julgadora tem decisões no sentido de ser imprescindível para a
compensação de valores retidos e recolhidos, comprovados nas notas fiscais, que o contribuinte
faça a declaração do que pretende compensar em GFIP. Vejamos:
Acórdão 2401-005.818, sessão de 04 de outubro de 2018
RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. APROVEITAMENTO NO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
É requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da
comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da comprovação
do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja declarada em GFIP
na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços.

Acórdão 2401-012.202, Sessão de 21 de julho de 2025

RETENÇÃO. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. APROVEITAMENTO NO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
É requisito para o aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da
comprovação do destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da comprovação
do recolhimento desse valor, também que a retenção esteja declarada em GFIP
Fl. 1002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.491 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.000144/2011-65
8
na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de
serviços.
No Voto desse Acórdão 2401-012.202, supracitado, consta que:
No que diz respeito à alegação do recorrente, no sentido de que, do crédito
tributário não foram descontados os valores recolhidos nos códigos 2402, 2631 e
2640, cabe esclarecer que os referidos códigos de pagamentos se referem a
recolhimentos realizados a título de contribuição retida sobre Nota Fiscal/Fatura
da empresa prestadora de serviço. Desta feita, sobre o tema, o artigo 31 da Lei no
8.212/91 estabelece o que segue (...)
Por sua vez, o Manual da GFIP orienta que o estabelecimento prestador de
serviços deve informar o valor correspondente ao montante das retenções
sofridas durante o mês no campo “Retenção Lei no 9.711/98” da GFIP da
competência de emissão da Nota Fiscal/Fatura de Prestação de Serviços e o valor
a compensar: (...)
Por fim, a Instrução Normativa RFB no 1300, 20 de novembro de 2012,
posteriormente revogada pela Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho
de 2017, que estabelece normas de restituição e compensação de quantias
recolhidas a título de tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, determinava quanto ao aproveitamento de valores referentes à retenção
de contribuições previdenciárias na cessão de mão-de-obra e na empreitada:
Art. 60. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja: I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal,
da fatura ou do recibo de prestação de serviços, pelo estabelecimento
responsável pela cessão de mão de obra ou pela execução da empreitada total; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção poderá ser efetuada somente com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subsequentes, observado o disposto nos §§ 7o e 8o do art. 56,
ou poderá ser objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1529, de 18 de dezembro de 2014)
Fl. 1003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.491 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.000144/2011-65
9
§ 4o Se, depois da compensação efetuada pelo estabelecimento que sofreu a
retenção, restar saldo, o valor deste poderá ser compensado por qualquer outro
estabelecimento da empresa cedente da mão de obra, inclusive nos casos de obra
de construção civil mediante empreitada total, na mesma competência ou em
competências subsequentes.
Pela leitura dos dispositivos acima indicados, verifica-se que é requisito para o
aproveitamento do crédito dos valores retidos, além da comprovação do
destaque da retenção de 11% na nota fiscal ou da comprovação do recolhimento
desse valor, também que a retenção esteja declarada em GFIP na competência da
emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, pelo
estabelecimento responsável pela cessão de mão-de-obra.
No presente caso, conforme ressalva contida na Informação Fiscal (e-fls.
331/334), bem como verificado em consulta ao sistema da Receita Federal do
Brasil (GFIP WEB), as retenções as quais se requer o aproveitamento não foram
declaradas em GFIP. Portanto, o procedimento fiscal de não aproveitar os
valores recolhidos referentes à retenção de contribuições previdenciárias está
em conformidade com a legislação previdenciária, uma vez que a inexistência de
declaração válida impossibilita o abatimento direto no lançamento tributário.
(destaquei)
Em relação às alegações do Recorrente sobre o artigo 138, do CTN, vejamos que o
dispositivo se refere a infração e não é o caso em que o contribuinte, uma vez tendo saldo de
tributo retido e recolhido a compensar, poderia usar esses saldos para cobrir débitos mediante um
procedimento de compensação que deve, para ser válido, observar regras estabelecidas pela
Receita Federal.

Vejamos que no Relatório Fiscal de diligência, observou-se que (fl. 873):

Após o encerramento do procedimento fiscal sob análise, o sujeito passivo
retificou as GFIP consideradas pela fiscalização, utilizando parte do saldo
remanescente dos valores retidos para compensar as contribuições
previdenciárias devidas na mesma competência de emissão das notas fiscais,
conforme mostrado na tabela abaixo.
E ainda está registrado no mesmo Relatório, na folha 875:

Conforme mostrado acima, as notas fiscais referentes às 5 (cinco) obras
fiscalizadas foram emitidas no período de 02/2008 a 06/2009. Portanto, o saldo
remanescente dos valores retidos nas notas fiscais, recolhidos tempestivamente,
poderiam ser utilizados para compensação das contribuições previdenciárias
devidas por qualquer estabelecimento, nas GFIP referentes a 02/2008 a 07/2014.
Lembrando que os três autos de infração aqui em debate foram consolidados em
21/02/2011, então o contribuinte não “perde” os valores já recolhidos, mas pode usá-los em
outras obras ou períodos. E por isso mesmo, é preciso que isso seja informado em GFIP. Concluiu o
relatório fiscal de diligência (fl. 876):
Fl. 1004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.491 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.000144/2011-65
10
Logo, temos que o contribuinte utilizou para compensação em GFIP crédito no
montante de R$ 27.837,84 (vinte e sete mil, oitocentos e trinta e sete reais e
oitenta e quatro centavos) apurado no período de 02/2008 a 06/2009. Em
princípio, o valor do crédito utilizado não se refere exclusivamente às obras
fiscalizadas, visto restar somente R$ 16.988,51 (dezesseis mil, novecentos e
oitenta e oito reais e cinquenta e um centavos) de crédito referente a essas obras,
conforme tabela 9.
Ao tratar da compensação, o Código Tributário Nacional desde sua redação original
traz no artigo 170:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. (destaquei)
Veja-se a Lei no 8.212, de 1991:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (destaquei)

Atendendo ao comando legal de que as contribuições sociais somente poderiam ser
compensadas “nos termos e condições estabelecidos pela RFB”, foi editada a IN RFB no 900, de
2008. Pudesse ser, em cada caso, desprezado o procedimento ali estabelecido para que se
verificasse e realizasse de ofício compensações a partir de notas fiscais dos contribuintes, o
comando da lei de “somente poderão ser compensadas” restaria, inadmissivelmente, sem sentido.

Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008
SEÇÃO VI DA RESTITUIÇÃO DE VALORES REFERENTES À RETENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E NA
EMPREITADA
Art. 17. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção de contribuições
previdenciárias no ato da quitação da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços que não optar pela compensação dos valores retidos, na
forma do art. 48, ou, se após a compensação, restar saldo em seu favor, poderá
requerer a restituição do valor não compensado, desde que a retenção esteja
destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços e
declarada em Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
e Informações à Previdência Social (GFIP). (destaquei)
Parágrafo único. Na falta de destaque do valor da retenção na nota fiscal, fatura
ou recibo de prestação de serviços, a empresa contratada somente poderá
Fl. 1005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.491 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.000144/2011-65
11
receber a restituição pleiteada se comprovar o recolhimento do valor retido pela
empresa contratante.
(...)
SEÇÃO VI DA COMPENSAÇÃO DE VALORES REFERENTES À RETENÇÃO DE
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS NA CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA E NA
EMPREITADA
Art. 48. A empresa prestadora de serviços que sofreu retenção no ato da quitação
da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, poderá compensar
o valor retido quando do recolhimento das contribuições previdenciárias,
inclusive as devidas em decorrência do décimo terceiro salário, desde que a
retenção esteja:
I - declarada em GFIP na competência da emissão da nota fiscal, da fatura ou do
recibo de prestação de serviços; e
II - destacada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços ou
que a contratante tenha efetuado o recolhimento desse valor.
§ 1o A compensação da retenção somente poderá ser efetuada com as
contribuições previdenciárias, não podendo absorver contribuições destinadas a
outras entidades ou fundos, as quais deverão ser recolhidas integralmente pelo
sujeito passivo.
§ 2o Para fins de compensação da importância retida, será considerada como
competência da retenção o mês da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo
de prestação de serviços.
§ 3o O saldo remanescente em favor do sujeito passivo poderá ser compensado
nas competências subseqüentes, devendo ser declarada em GFIP na competência
de sua efetivação, ou objeto de restituição, na forma dos arts. 17 a 19.
§ 4o A compensação do valor retido somente poderá ser feita pelo
estabelecimento que sofreu a retenção.
§ 5o A compensação dos valores retidos, nos casos de obra de construção civil
mediante empreitada total, deve ser realizada na matrícula do Cadastro Específico
do INSS (CEI) da obra para a qual foi efetuada a retenção.
§ 6o No caso de obra de construção civil, é admitida a compensação de saldo de
retenção com as contribuições referentes ao estabelecimento responsável pelo
faturamento da obra.

Essa Instrução Normativa no 900, de 2008, vigente à época dos fatos aqui em
discussão, ou seja, realização das obras onde houve a retenção de tributos e a lavratura dos autos
de infração, foi posteriormente revogada pela IN RFB no 1.300, de 2012, que em seu artigo 56, §7o
também destacava regra semelhante, pela exigência da declaração em GFIP para que se realizasse
uma compensação válida. E se, como destacou a autoridade fiscal, o contribuinte poderia ter
usado esses créditos até 2014, seguiria devendo informar essas compensações em GFIP.
Fl. 1006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.491 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.000144/2011-65
12

O recurso prossegue citando Soluções de Consulta da Cosit. Mas o que ele
transcreve são exatamente trechos da IN RFB no 1300, de 2012, onde se registra que o direito ao
crédito para eventual compensação ou restituição é reconhecido “desde que a retenção esteja
declarada na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação do serviço e declarada em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP)”. Pode-se conferir na folha 974.

A Cosit, aliás, não poderia se manifestar em sentido contrário ao disposto em uma
Instrução Normativa expedida pela própria RFB.

Importante destacar que em nenhum momento nega-se que o contribuinte tenha
direito a compensação ou restituição de saldos remanescentes de valores comprovadamente
retidos de contribuições previdenciárias das quais se faz prova com o destaque em Notas Fiscais.
Entretanto, para tal, existe um procedimento específico que precisa ser cumprido e o recurso
reconhece que não o cumpriu, pleiteando que a autoridade fiscal ou o julgador recorrido o
fizessem “de ofício”.

Mas não era devido à autoridade fiscal fazê-lo, porque o contribuinte poderia ter
aproveitado esses saldos em outras competências ou em outras obras, como registra o relatório
de diligência.

Quando recebeu os ARO emitidos pela Unidade de origem, o contribuinte poderia,
ainda antes do início do procedimento fiscal, ter pago, retificado as GFIP ou questionado os
valores que lhe foram apresentados. Mas não o fez e após decorrido o prazo, as exigências fossem
encaminhadas para lançamento de ofício. Consta da folha 34:
O presente lançamento decorreu da falta de recolhimento das
contribuições apuradas nos Avisos para Regularização de Obra (ARO), de cada CEI,
emitidos pela UA DRF SANTARÉM – CAC, com base da Declaração e Informação
sobre Obra (DISO) apresentada pelo próprio contribuinte.
Os referidos ARO e DISO foram encaminhados pelo CAC – Centro de
Atendimento ao Contribuinte – ao Núcleo de Fiscalização da DRF – Santarém, onde
foi aberto o Mandado de Procedimento Fiscal no ... para constituição do crédito
mediante procedimento de ofício.

Não se verifica que a autoridade fiscal tenha assim negado vigência ao artigo 142 do
CTN, como alude o recurso. A autoridade fiscal competente para o ato de lançamento, verificando
a situação acima descrita, identificou a matéria tributável, o montante devido, o sujeito passivo e
propôs a aplicação de penalidade, que está prevista no artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996. O
dispositivo não diz que a autoridade administrativa deve apropriar de ofício todos os eventuais
créditos que o sujeito passivo possa ter, e que não estão declarados na forma e no procedimento
correto estabelecido pela RFB, mesmo porque esses crédito poderiam ser utilizados para cobrir
outros débitos, vencidos ou vincendos, do mesmo sujeito passivo.
Fl. 1007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.491 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.000144/2011-65
13

Regularmente cientificado, coube então ao sujeito passivo exercer seu direito de
defesa, como assim o fez.

Juros Selic sobre a Multa de Ofício

O contribuinte em seu recurso questiona que a taxa SELIC deveria incidir somente
sobre os tributos em exigência, mas não sobre a penalidade aplicada. Essa matéria, entretanto, é
objeto de Súmula, de observância obrigatória neste julgamento:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Conclusão

Em face do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 1008
DF CARF MF
Original